Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716201-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA EMBARGADO: EMERSON QUIRINO DOS SANTOS, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 48 para recolhimento das custas e preparo foi disponibilizada no PJe em 25/05/2020 (16258063), quando ocorreu o termo inicial do prazo concedido (48hs), conforme previsto em Lei. Precedente desta Turma (07008148320168070019 - (0700814-83.2016.8.07.0019 - Res. 65 CNJ). O preparo foi providenciado após o transcurso do prazo legal, de modo que não há justificativa para convalidar preclusão que se operou. Em relação à decisão de ID 16500045 não se aponta, objetivamente, erro, contradição, obscuridade ou omissão. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração conhecido, mas não provido. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito